Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. PONTO ADICIONAL. REPETIÇÃO DO VALOR PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobranças, e repetição de indébito
2 – Repetição do indébito. Contratação do equipamento conversor. O entendimento pacificado da 1a. Turma quando à repetição do indébito na cobrança de tarifas por contrato de prestação de serviços de fornecimento de sinal de TV na modalidade ponto extra é de que a existência de normas regulamentares contraditórias equipara-se ao engano justificável para os fins do art. 42 do CDC, de modo que não se justifica a repetição em dobro. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.